Tribunal: TJDFT
Processo: 0730363-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Cumprimento de sentença. Penhora de valores. Exceção. Dignidade da pessoa humana preservada. Coisa julgada. Preclusão consumativa. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou extinta a execução em relação ao apelante, em razão do pagamento integral do débito mediante bloqueio judicial. O recurso busca o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob o argumento de que se trata de verbas salariais, essenciais à subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se os valores bloqueados judicialmente possuem natureza alimentar, atraindo a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e ii) estabelecer se a penhora comprometeu o mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconheceu o pagamento integral da dívida e julgou improcedente a impugnação à penhora, diante da ausência de comprovação de vulnerabilidade financeira.
4. A matéria já foi decidida em agravo de instrumento anterior, com formação de coisa julgada material, impedindo sua rediscussão por força da preclusão consumativa.
5. Parte dos valores bloqueados decorre de lucros societários, conforme declaração de imposto de renda, afastando a presunção de natureza alimentar.
6. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias quando não há outros meios executivos eficazes e não há comprometimento da subsistência digna do devedor.
7. Ademais, o bloqueio via SISBAJUD foi regularmente instaurado, após tentativas frustradas de satisfação do crédito, não havendo nulidade por ausência de contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser relativizada quando não há outros meios executivos eficazes e não se comprova comprometimento do mínimo existencial do devedor. 2. A formação de coisa julgada material sobre a legitimidade da penhora impede sua rediscussão em sede de apelação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; 866; 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1988967, 0739243-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa, 7a Turma Cível, j. 22/04/2025, p. 25/04/2025.